Tribunal: STF
Processo: HC 189634
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yan Lívio Nascimento, advogado, em benefício de Cláudio Rosa Batista, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 18.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 594.746, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Em 18.4.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de roubo majorado tipificado no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2142886-90.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator, Desembargador Sérgio Coelho, indeferido a medida liminar em 26.6.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 594.746, protocolizado em 7.7.2020 no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.
    Em 18.7.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 594.746.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que teriam sido apresentadas matérias para exame no Tribunal de Justiça de São Paulo não analisadas; que a prisão cautelar teria sido decretada “em desconformidade com as determinações legais”; que a fisionomia do paciente não se enquadraria na descrição feita pelas vítimas; que não haveria provas de sua participação no delito de roubo imputado.
    Sustenta que, “no B.O. (fls. 12) e A.P.F.D. (fls. 14), houve por parte das autoridades policiais, a representação pela quebra do sigilo telefônico de Cláudio e Júlio, ambos presos em flagrante. (...)
    No entanto, a partir deste momento não houve nem por parte do Ministério Público, nem pelo Douto Magistrado, nenhuma manifestação sequer neste sentido.
    Pior, a defesa de Cláudio solicitou em pedido de ‘Restituição de Coisas Apreendidas’ nº 0001532-75.2019.8.26.0282 (Doc. 3 em anexo), que seu celular fosse restituído, ou que ao menos fosse realizada perícia no mesmo, porém tal pedido foi simplesmente negado, prejudicando o direito à ampla defesa do Paciente.
    Ora Excelências, o que os elementos do processo indicam é a não autoria do Paciente neste crime de roubo, porém estranhamente a prisão cautelar é mantida”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA, determinando a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (…).
    4.2. NO MÉRITO, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM EM DEFINITIVO, com fulcro no art. 5º, LXVIII da CF, c/c artigos 647 e 648, ambos do CPP; 
    4.3. Subsidiariamente, a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282, §5º e §6º, e art. 319, ambos do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido o julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 2142886-90.2020.8.26.0000 pela Nona Câmara de Direito Criminal daquele órgão em 30.7.2020, concluindo-se pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Alegação de não enfrentamento de teses ventiladas em impetração anterior. Não acolhimento. Argumentação defensiva não conhecida em writ anterior, porque alusiva à fragilidade de indícios de autoria,questões que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus, por demandar análise ampla de provas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente não requerida pela Defesa nos autos da ação penal de origem, segundo critérios subjetivos a respeito da necessidade de sua produção. Inércia do Juízo e da acusação frente à indicação de referida prova em representação da Autoridade Policial que não aproveita ao paciente. Princípio do livre convencimento do Juiz. Inexistência, ademais de efetiva demonstração de prejuízo. Possível ocorrência de nulidade por infringência ao disposto no art. 315, § 2º do CPP e pedido de restituição de celular apreendido. Não conhecimento. Eventual ilegalidade praticada por esta Relatoria que configura matéria a ser questionada perante o C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que esta Corte não tem competência para, em sede de habeas corpus,rever suas próprias decisões. No mesmo sentido, não é o habeas corpus o instrumento processual adequado para reverter decisão que indeferiu pedido de restituição de celular, diante da inexistência de constrangimento ilegal ou ameaça concreta à liberdade física do paciente. Conhecimento parcial do writ, denegada a ordem na parte conhecida”.
    7. A presente ação foi impetrada em 10.8.2020 contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 18.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 594.746, Relatora a Ministra Laurita Vaz, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2142886-90.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Coelho do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540 – AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora